Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DETIDO EM FEITO DIVERSO. AVIAMENTO DE NOVA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. MONTANTE DEPOSITADO PELA PRÓPRIA DEVEDORA. RECONHECIMENTO DE PENHORABILIDADE PELO JUÍZO DO EXECUTIVO NOS AUTOS EM QUE DEPOSITADA A QUANTIA. RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De conformidade com o prefixado no § 2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatório, porquanto deve se dar prevalência ao exercício do direito que assiste ao litigante de aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face de decisão.
2. Subsistente a omissão denunciada, havendo sido renovada a argumentação no ambiente de embargos de declaração, a pretensão declaratória que formulara a parte não é passível de ser qualificada como de caráter meramente protelatório, pois encerrara, sob essa ótica, simples exercício do direito que a assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando argumentação que deduzira exercício dialético do direito.
3. Aferido que a própria devedora realizara depósito nos autos de executivo contra si deflagrado, e, sobejando valores do montante por ela depositado após a satisfação do crédito exequendo, houvera determinação de que o sobejante lhe fosse restituído, ressoa patente que aludida quantia não ostenta a natureza de verba salarial, legitimando sua penhora no rosto dos autos para adimplemento de débito que a alcançara em executivo diverso, notadamente se já reputada penhorável no bojo do cumprimento de sentença em que depositada, tornando inviável que, ciente do decidido, a despeito de em outros autos, a devedora renove a mesma arguição.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.